Tribunal: STF
Processo: ARE 1522049
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ENTORPECENTE. PORTE PARA USO PESSOAL. PRESUNÇÃO DE USUÁRIO. TEMA 506/RG. IMPERTINÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. A parte agravante insiste na pertinência da tese firmada no Tema 506/RG, bem como na concessão da ordem de habeas corpus de ofício, considerada a presunção de usuário de entorpecente.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. São duas as questões em discussão: (i) saber se é pertinente ao caso a tese firmada no Tema 506/RG, a envolver presunção de usuário de entorpecente considerada a quantidade de droga apreendida; e (ii) verificar se é adequado o recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia pressupõe revolvimento de matéria fático-probatória.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Ao apreciar o Tema 506/RG, o STF consolidou compreensão no sentido de que o porte de quantidade inferior a 40 gramas de maconha implica presunção relativa de finalidade para consumo pessoal, a qual pode ser infirmada mediante elementos reveladores de intuito de mercancia.



    5. No caso, o Colegiado de origem afastou a pretensão de desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o delito de porte de drogas para uso pessoal com base em motivação idônea, mostrando-se impróprio, na via recursal extraordinária, o reexame fático-probatório, conforme disposto na Súmula 279/STF.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.